Tribunal: TJSP
Processo: 0004915-87.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bem de Família
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE FGTS. ALVARÁ AUTÔNOMO.COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre as MMa. Juízas de Direito da 1a e 2a Varas de Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara, nos autos do Alvará Judicial visando ao levantamento de FGTS.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE FGTS. ALVARÁ AUTÔNOMO.COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre as MMa. Juízas de Direito da 1a e 2a Varas de Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara, nos autos do Alvará Judicial visando ao levantamento de FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para processar e julgar o pedido de alvará judicial, considerando a natureza autônoma do pedido e a existência de ação anterior de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de alvará judicial para levantamento de valores não recebidos em vida pelo titular, possui caráter independente, permitindo a livre distribuição, sem dependência de processo de inventário ou arrolamento. 4. A existência de alvará judicial precedente processado e julgado na 1a Vara de Família e Sucessões, não repercute ou atrai a prevenção para a análise do atual pedido de alvará, dada a natureza autônoma do pleito, que não mantém vínculo de conexão ou acessoriedade com os autos do inventário, apesar de ambos versarem sobre bens deixados pelo falecido.
5. A competência é do Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara para quem o feito distribuído inicialmente.
IV. DISPOSITIVO
5. Julga-se procedente o conflito de competência, declarando competente o Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara para conhecer e julgar a ação.
_________
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 66, II, e art. 666; Lei no 8.213/1991, art. 112; Lei no 6.858/1980, arts. 1o e 2o; NSCGJ, arts. 902 e 903.

Jurisprudência relevante citada: TJSP; Conflito de competência cível 0039643-91.2025.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento: 25/11/2025; Data de Registro: 25/11/2025).
TJSP; Conflito de competência cível 0043803-96.2024.8.26.0000; Relatora (a): Silvia Sterman; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional I - Santana - 3a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/03/2025; Data de Registro: 25/03/2025.